Tribunal: TJPA
Processo: 0004207-04.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004207-04.2016.8.14.0006

APELANTE: JANETE FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DA RESTITUIÇÃO RESERVA DE IMÓVEL. RECURSO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. De acordo com a tese fixada pelo C. STJ – Tema 938, há “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

2. Os documentos de id. 4424938 e 4424938 assinados pela autora são suficientemente válidos a atestar sua ciência quanto à cobrança de comissão de corretagem, e que o preço do contrato (compra e venda do imóvel) não incluía os valores contratados a esse título, estipulados nos documentos apartados supracitados, cumprindo o dever de informação insculpido no art. 6º, III, do CDC, bem como o que decidiu o STJ no TEMA 938 supracitado.

3. Quanto a reserva de imóvel, o documento de id. 4424938 não deixa clara tal contratação ao consumidor, induzindo a erro a compradora, que entendeu que o valor de R$-2.000,00 seria entrada de seu imóvel, sendo abatido do valor final, o que não veio a ocorrer, o que caracteriza violação ao dever de informação ao consumidor por parte da ré, e legitimando a devolução do valor pago.

4. No que tange à má-fé legitimadora da devolução em dobro do valor cobrado de reserva do imóvel, não está configurada nos autos, de acordo com o art. 42 do CDC, posto que a empresa ré não se omitiu sobre o pagamento da reserva de imóvel como comissão de corretagem, apenas não andou bem ao fazê-lo, não deixando transparente a exigência no contrato firmado.

5. No que tange aos honorários de sucumbência, mantem-se a sentença a quo, que condenou ambas as partes a dividirem as despesas finais em 50% para cada, já que a autora perdeu em metade de seus pleitos, cuja exigibilidade a ela encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça.

6.
Recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos recursos, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por ambas as partes
JANETE FERREIRA DE CARVALHO e CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
, em face da sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora
JANETE FERREIRA DE CARVALHO
.

O objeto da lide é a cobrança de comissão de corretagem e pagamento de reserva no ato da negociação da a compra e venda de uma unidade de imóvel de um apartamento (unidade n° 0402, Bloco/Torre 22, vaga 01, fase 03) no empreendimento IDEAL SAMAMBAIA. no valor de R$ 112.132,00 (cento e doze mil e cento e trinta e dois reais), localizado na Estrada do 40 horas, n° 100, Bairro do Coqueiro, Ananindeua - PA, com a Construtora Capital Rossi, efetivamente na data de 12/11/2013. Diante de tal aquisição , a Autora pagou a empresa Ré o valor de R$5,468,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais), conforme comprovantes anexos, sendo R$3.468,00 (três mil quatrocentos e sessenta e oito reais) referentes aos honorários dos profissionais autônomos e R$2.000,00 (dois mil reais) para reserva de imóvel, sem que tivesse ocorrido qualquer contratação dos serviços de intermediação do empreendimento. Alega que não contratou corretores de imóveis e tentou evitar o pagamento dos valores a título de comissão de corretagem, justamente ao procurar diretamente a construtora para efetuar o negócio.

Com base nisso, ela ingressou com a ação ordinária para compelir as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de correção de corretagem e taxa de reserva, e ainda danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para (id. 4424948):

Dito isso, JULGO PARCIALMENTES PROCEDENTES os pedidos constantes na AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA .COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulados por de JANETE

FERREIRA DE CARVALHO em face de CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, para o fim de;

a) Determinar a correção da identificação da pessoa jurídica ré, com base nos documentos acostados na contestação;

b) CONDENAR a empresa ré à restituição da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescida de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data do pagamento.

Considerando o resultado da demanda, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, em 50% (cinqüenta por cento) cada uma, ficando suspenso o pagamento por parte da autora, ante a gratuidade deferida.

Quanto aos honorários advocatícios, cada um dos litigantes deverá arcar com os valores a serem pagos ao patrono por si contratado.

A ré apelou (id. 4424949), oportunidade em que alega que a sentença confunde a taxa de corretagem com de reserva do imóvel, as quais se tratam da mesma parcela, já que a reserva foi paga como início e sinal de pagamento, que no caso do negócio ser concretizado é automaticamente transformada em comissão de corretagem. Afirma que tal negócio é legal e foi totalmente esclarecido à autora, não cabendo restituição a qualquer título. Com base nisso, requer o provimento do recurso, a improcedência da ação com inversão do ônus da sucumbência.

A autora, em suas razões (id. 4424950), pugna pela reforma parcial da sentença, para que a apelada seja compelida à devolução dos valores pagos à título de comissão de corretagem, tendo em vista a ausência de informação pormenorizada a respeito das taxas cobradas pela ré, no início da negociação da compra e venda imóvel. Requer a revolução em dobro do valor pago a título de comissão de corretagem e de reserva do imóvel e mais no ônus total da sucumbência, cujos honorários devem ser arbitrados em 20%.

Contrarrazões da ré no id. 4424951, como pedido de condenação em litigância de má-fé e, contrarrazões da autora no id. 4424952, com pedido de não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento do apelo, e pedido subsidiário de repartição de honorários sucumbenciais em 16% (8% para cada um) ou 10% (8% para a ré e 2% para a autora).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação, já que a antiga relatora recebeu ambos os recursos no id. 4604940, sem interposição de qualquer recurso.

MÉRITO

Cinge-se a discussão recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença ao receber como correta a cobrança de comissão de corretagem à autora no momento da celebração do negócio jurídico, e mandar restituir a cobrança de reserva de imóvel por insuficiência de informações no momento do pagamento.

Analisarei os recursos de forma conjunta.

COMISSÃO DE CORRETAGEM

De acordo com a tese fixada em precedentes qualificados pelo STJ – TEMA 938, há “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

No caso dos autos, como bem destacado pelo Juízo a quo na sentença, o documento de id. 4424938 (Termo de Ciência e Concordância) e o documento de id. 4424938 - Pág. 11 (Quadro resumo do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças) assinados pela autora, são suficientemente válidos a atestar sua ciência quanto à cobrança de comissão de corretagem pela apelada, e que o preço do contrato (compra e venda do imóvel) não incluía os valores contratados a título de corretagem, estipulados nos documentos apartados supracitados, cumprindo o dever de informação insculpido no art. 6º, III, do CDC, bem como o que decidiu o STJ no TEMA 938 supracitado.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE O DEVER DE PAGAMENTO AO PROMITENTE COMPRADOR. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006039291 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 30/03/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/04/2017)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CONTROVÉRSIA ANALISADA QUANDO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ Nº 1.599.511 SP E Nº 1.601.149 - RS. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIO, COM DESTAQUE DO VALOR A SER PAGO PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE CORRETAGEM, DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ASSINADO NA MESMA DATA DA PROPOSTA DE RESERVA, ONDE CONSTA O VALOR DO IMÓVEL, DA CORRETAGEM E O VALOR TOTAL DA NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005665559, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 30/11/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005665559 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 30/11/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)

Dessa forma, não há como acolher o pleito recursal da autora quanto à impossibilidade de cobrança de comissão de corretagem por suposta ausência de previsão contratual e falta de dever de informação.

RESERVA DE IMÓVEL

Defende a RÉ que o valor cobrado a título de reserva de imóvel – R$-2.000,00, se confunde com a própria comissão de corretagem, já que a reserva foi paga como início e sinal de pagamento, sendo que, no caso de o negócio ser concretizado era automaticamente transformada em comissão de corretagem, afirmando que a autora tinha plena ciência de tal taxa.

Nesse ponto, não assiste razão à apelante. Isso, porque o documento de id. 4424938 não deixa clara tal contratação ao consumidor, induzindo à erro a compradora, a qual entendeu que o valor de R$-2.000,00 seria entrada de seu imóvel, sendo abatido do valor final, o que não veio a ocorrer.

Veja-se que o magistrado bem analisou tal fato na sentença impugnada, reconhecendo a violação do dever de informação ao consumidor por parte da ré, e legitimando a devolução do valor pago (id. 4424948).

Não há como a apelante/ré tentar convencer a esta Corte que os dizeres do documento de id. 4424938 são transparentes ao consumidor, pelo contrário, induz ao entendimento de que se trata de mero sinal de pagamento do imóvel.

Em sendo assim, plenamente cabível sua restituição, como imposta na sentença.

No que tange à má-fé legitimadora da devolução em dobro do valor cobrado de reserva do imóvel, não está configurada nos autos, de acordo com o art. 42 do CDC, posto que a empresa ré não deixou de prever o pagamento da reserva de imóvel como comissão de corretagem, apenas não andou bem ao fazê-lo, não deixando transparente a exigência no contrato firmado. Daí porque a restituição deverá permanecer na forma simples.

Nesse sentido:

Aquisição de bem imóvel – corretagem – devolução em forma simples – ausência de má-fé ante a existência de cláusula nesse sentido – recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - RI: 00015243920158260541 SP 0001524-39.2015.8.26.0541, Relator: Marcelo Bonavolontá, Data de Julgamento: 17/02/2017, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 21/02/2017)

No que tange aos honorários de sucumbência, ei por bem manter a sentença a quo, que condenou ambas as partes a dividirem as despesas finais em 50% para cada, já que a autora perdeu em metade de seus pleitos, cuja exigibilidade a ela encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos presentes recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença a quo, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Belém, 22/08/2024